Tribunal: TJMT
Processo: 0001336-36.2014.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001336-36.2014.8.11.0044
Recorrente: Francisco Oliveira Soares Filho
Recorrido: Banco do Brasil S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 75990969) interposto por Francisco Oliveira Soares Filho, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 74826475):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 3o, VIII, CPC - OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL – DATA DO INADIMPLEMENTO - INDÍCE CONTRATADO – OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO.
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva, é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação e segundo índices estipulados no contrato”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001336-36.2014.8.11.0044, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. 03/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta em face da sentença exarada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que rejeitou liminarmente os embargos monitórios apresentados pelo segundo apelante, por falta de declaração do valor que entende devido, e, por consequência, julgou procedente o pedido da ação monitória ajuizada pela instituição financeira, para constituir como título judicial a prova da dívida encartada na petição inicial, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da dívida, e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A, reformando em parte a sentença impugnada, para determinar que a atualização da dívida em questão ocorra a partir do inadimplemento e conforme índices previstos no contrato.
O recorrente alega violação aos artigos 9o e 10 do Decreto-Lei n. 167/67; 19, 20, 21 e 23 da Lei n. 3.253/57; 206, § 3o, VIII, do Código de Processo Civil; 70 da Lei n. 57.663/66; e 60 do Decreto n. 167/67, ao argumento de que “o Recorrido deixou transcorrer o prazo para efetuar a cobrança judicial do título conforme prevê a Lei 3.253 de 27 de agosto de 1957 (ação de execução) e por esta razão, buscou no Poder Judiciário o reconhecimento da exigibilidade de um título já prescrito, pois, o prazo prescricional para ajuizar a ação de execução do título executivo de Cédula de Crédito Rural é de 3 (três)anos, a contar do vencimento do título, nos termo do art. 206, §3o, inciso VIII do CPC c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra-57.663/66”.
Recurso tempestivo (id 76001464).
O recorrente é beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Contrarrazões no id 82159951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Assistência judiciária gratuita – deferimento tácito
No despacho id 76950472, determinou-se a intimação do Recorrente para comprovar, de forma clara, a sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil.
Consoante a petição id 79167961, a Defensoria Pública afirma que “e o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, REPUTAR-SE-Á TACITAMENTE DEFERIDA TAL POSTULAÇÃO, EIS QUE INCUMBE, À PARTE CONTRÁRIA, O ÔNUS DE PROVAR, MEDIANTE IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA, QUE NÃO SE CONFIGURA, CONCRETAMENTE, O ESTADO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA AFIRMADO PELA PESSOA QUE INVOCA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE”.
Requer, em pedido alternativo, “seja com fulcro no artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, bem como entendimento jurisprudencial do TJMT, intimado pessoal do Recorrente via Oficial de Justiça, visto que a informação do seu atual quadro financeiro consiste em informações que somente pode ser por ele serem prestadas, pois, não foi possível manter contato com o Recorrente pelos celulares constantes nos autos – Id 70568997”.
Pois bem, em recente decisão proferida em Embargos de Divergência, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento, antes dissonante naquela Corte, acerca do deferimento tácito do pedido de justiça gratuita na hipótese de ausência de apreciação pelo Magistrado. Confira-se:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. ‘A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo’ (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).
2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão da Egrégia Quarta Turma, afastar a deserção, determinando o prosseguimento da análise do recurso especial em tela”. (EAREsp 731.176/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2021, DJe 22/03/2021). [g.n.]
Diante desse quadro, em virtude de o recorrente ter requerido a concessão da assistência judiciária gratuita na contestação (id 70568997 - p. 24), é o caso de se concluir pelo deferimento tácito do benefício.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que “o Recorrido deixou transcorrer o prazo para efetuar a cobrança judicial do título conforme prevê a Lei 3.253 de 27 de agosto de 1957 (ação de execução) e por esta razão, buscou no Poder Judiciário o reconhecimento da exigibilidade de um título já prescrito, pois, o prazo prescricional para ajuizar a ação de execução do título executivo de Cédula de Crédito Rural é de 3 (três)anos, a contar do vencimento do título, nos termo do art. 206, §3o, inciso VIII do CPC c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra-57.663/66”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) não merece prosperar a pretensão formulada neste apelo, porquanto o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva, é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título (...)”. (id 74826475 - p. 3)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916, ART. 177, CAPUT. PRAZO QUINQUENAL. CÓDIGO CIVIL DE 2002, ART. 2.028. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARGUIÇÃO NÃO PROCEDENTE.
1. Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição do propósito manifestado pelo credor, em ação de cobrança ou monitória, incidente sobre os valores decorrentes da atividade creditícia das instituições financeiras formalizada mediante título de crédito cambiariforme, estava sujeita ao prazo vintenário das ações pessoais na vigência do Código Civil anterior, que foi reduzido para cinco anos no Código atual, observada a regra de transição. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AgRg no Ag 1170603/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 28/10/2015).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AVALISTA SUB-ROGADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO CAMBIAL. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA.
1. O termo inicial do prazo prescricional foi fixado corretamente na data do último pagamento efetuado pelo avalista, momento em que se sub-rogou parcialmente nos direitos do credor.
2. A jurisprudência desta Corte orienta que os prazos aplicáveis ao credor originário também se aplicam ao sub-rogado.
3. Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, mas, por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.
4. Assim, ‘prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, § 5o, I)’ (AgInt no REsp 1363936/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 3.9.2019).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1880086/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). [g.n.]
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta artigos 9o e 10 do Decreto-Lei n. 167/67; 19, 20, 21 e 23 da Lei n. 3.253/57; 206, § 3o, VIII, do Código de Processo Civil; 70 da Lei n. 57.663/66; e 60 do Decreto n. 167/67, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.